Tribunal: TJBA
Processo: 0000380-82.2014.8.05.0142
Classe: Agravo
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0000380-82.2014.8.05.0142.1.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

ESPÓLIO: Municipio de Sitio do Quinto

Advogado(s)
:
RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR, ALLAN OLIVEIRA LIMA, RAMON WILLIAM MENDES BRANDAO

ESPÓLIO: Adelaide Andrede do Nascimento

Advogado(s)
:
LUIS HENRIQUE MATOS MOTA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Uma vez que contra a decisão que nega seguimento ao Recurso Especial, aplicando a sistemática dos recursos repetitivos, é cabível Agravo Interno, conforme artigo 1.030, §2º, do Código de Ritos, forçoso reconhecer a hipótese de erro grosseiro no manejo da impugnação (Agravo em Recurso Especial previsto no artigo 1.042, do Código de Ritos).

2. No mais, destaco não ser admissível a fungibilidade recursal, tendo em vista a ausência de dúvida objetiva acerca do recurso cabível contra decisão que inadmite recurso especial, bem como a caracterização do erro grosseiro.

3. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, tal a razão pela qual, configurado o erro grosseiro no aviamento do recurso, mostra-se correto o não conhecimento do Agravo em Recurso Especial outrora interposto.

4. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0000380-82.2014.8.05.0142.1, em que figuram como parte Agravante MUNICIPIO DE SITIO DO QUINTO, e como parte Agravada, ADELAIDE ANDRADE DO NASCIMENTO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora.